Tribunal: TJBA
Processo: 0000571-62.2013.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000571-62.2013.8.05.0272

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUSSIANE COUTINHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA, LUCAS MELQUIADES DE OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE VALENTE e outros

Advogado(s)
:
LUCAS MELQUIADES DE OLIVEIRA ARAUJO, ROBERIO ARAUJO MOTA, ANDRE ARAUJO MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. HORAS EXTRAS E DOBRAS DE FERIADOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por JUSSIANE COUTINHO DA SILVA e pelo MUNICÍPIO DE VALENTE contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária de Cobrança.

A Autora, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais III, pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) desde sua admissão (01/04/2009) até 31/07/2013, bem como horas extras, dobras de feriados e reflexos em décimo terceiro salário e férias.

O Município de Valente recorre sustentando a imprescindibilidade de perícia técnica para classificação do grau de insalubridade. A Autora recorre postulando a aplicação da pena de confissão pela não apresentação dos controles de frequência e a condenação ao pagamento de horas extras, dobras de feriados e reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível reconhecer adicional de insalubridade em grau máximo sem perícia técnica quando as atividades insalubres são incontroversa e perfeitamente enquadradas na NR-15; (ii) se a não apresentação de controles de frequência pelo ente público atrai a presunção de veracidade da jornada alegada, gerando direito a horas extras e dobras de feriados; e (iii) se o adicional de insalubridade deve repercutir no décimo terceiro salário e férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao adicional de insalubridade encontra previsão constitucional no art. 7º, XXIII, da CF/88, estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, constituindo garantia de índole constitucional que não pode ser frustrada pela omissão ou inércia administrativa.

A perícia técnica não se faz imprescindível quando o enquadramento da atividade insalubre decorre de fato incontroverso ou amplamente comprovado nos autos. No caso concreto, a servidora laborava em ambiente hospitalar, realizando coleta de lixo contaminado, limpeza de leitos de pacientes com doenças infectocontagiosas e higienização de áreas de procedimentos de alto risco biológico, atividades que se amoldam perfeitamente ao Anexo XIV da NR-15, que preconiza o grau máximo de insalubridade.

A presunção de veracidade decorrente da não apresentação de documentos pela Fazenda Pública é mitigada em razão da indisponibilidade do interesse público, conforme art. 345, II, do CPC e jurisprudência do STJ, exigindo-se prova mínima do direito alegado.

No caso dos autos, a jornada de trabalho alegada (escala 12x24) e o labor em feriados não foram corroborados por prova testemunhal ou documental suficiente. O regime de compensação 12x24, em regra, já inclui o descanso semanal remunerado e compensa o labor em feriados. Os contracheques demonstram pagamento de horas extras em diversos meses, enfraquecendo a tese de habitualidade não paga.

O art. 59 da Lei Complementar Municipal nº 008/06 determina expressamente que a gratificação natalina será calculada incluindo-se a média dos últimos doze meses de adicional por trabalho insalubre. O adicional de insalubridade, por ser verba de natureza remuneratória habitual, deve integrar a base de cálculo das férias acrescidas de um terço constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Valente conhecido e desprovido. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido.

Mantida a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o vencimento básico, no período de 01/04/2009 a 31/07/2013.

Determinada a repercussão do adicional de insalubridade no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas de um terço constitucional.

Indeferidos os pedidos de horas extras e dobras de feriados pela ausência de prova suficiente do direito alegado.

Tese de julgamento: "1. A perícia técnica é dispensável para reconhecimento do grau de insalubridade quando as atividades do servidor são incontroversa e perfeitamente enquadradas no Anexo XIV da NR-15, aplicável subsidiariamente aos servidores públicos municipais. 2. A não apresentação de controles de frequência pela Fazenda Pública não gera, automaticamente, presunção de veracidade da jornada alegada, exigindo-se prova mínima do direito pleiteado.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 7º, XXIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 345, II; art. 400, I; art. 85, §§ 3º e 11; Lei Complementar Municipal nº 008/06, arts. 59, 63 e 65, § 1º; CLT, art. 190; NR-15, Anexo XIV.

Jurisprudência relevante citada:; TJBA, Apelação nº 8000072-74.2020.8.05.0084, Rel. Des. MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Primeira Câmara Cível, pub. 19/02/2025; TJBA, Apelação nº 00002158720148050254, Rel. Des. PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, Primeira Câmara Cível, pub. 17/11/2023;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000571-62.2013.8.05.0272
, em que figuram como apelante JUSSIANE COUTINHO DA SILVA e outros e como apelada MUNICIPIO DE VALENTE e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DE AMBAS AS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VALENTE e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE JUSSIANE COUTINHO DA SILVA, apenas para determinar que o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) repercuta no cálculo do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço constitucional, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça